Tribunal: TJSP
Processo: 2200016-72.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDATO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PRESCRIÇÃO AFASTADA – APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NO ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL – SANEAMENTO DO FEITO – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000107614
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2200016-72.2019.8.26.0000, da Comarca de Aguaí, em que é agravante
HELDERSON RODRIGUES MESSIAS, são agravados JOANA LINA
CARVALHO
MARTINS
(ESPÓLIO),
ÂNGELA
MARIA
DE
CARVALHO MARTINS DA SILVA, ANA CLÁUDIA DE CARVALHO
MARTINS e JOSÉ LUIS DE CARVALHO MARTINS.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EROS PICELI (Presidente sem voto), MARIO A. SILVEIRA E SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIZ EURICO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2200016-72.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: HELDERSON RODRIGUES MESSIAS
AGRAVADOS: JOANA LINA CARVALHO MARTINS (ESPÓLIO) E
OUTROS
ORIGEM: AGUAÍ VARA ÚNICA
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 40837
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

MANDATO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS PRESCRIÇÃO
AFASTADA
APLICAÇÃO DO PRAZO
PRESCRICIONAL PREVISTO NO ARTIGO
205 DO CÓDIGO CIVIL SANEAMENTO
DO FEITO
PRODUÇÃO DE PROVA
PERICIAL

DESNECESSIDADE

CERCEAMENTO
DE
DEFESA
NÃO
CONFIGURADO

RECURSO
NÃO
PROVIDO
Agravo de instrumento interposto contra as
decisões reproduzidas a fls. 672/673 que, em ação de indenização por danos
materiais, afastou a preliminar de inépcia da inicial e rejeitou a prejudicial de
prescrição, saneando o processo com a determinação de provas a serem
produzidas.
Busca o Agravante a reforma do pronunciamento
alegando, em suma, desigualdade entre as partes, com a recusa da produção de
provas que seriam essenciais para o deslinde do feito e apuração da verdade real,
bem como para demonstrar que a responsabilidade pelos fatos narrados na
exordial é do 2o Tabelionato de Notas de São João da Boa Vista/SP, o qual sequer
é parte no processo. Afirma também, cerceamento de defesa diante da recusa da
produção de prova pericial, para avaliação dos imóveis inventariados, e,
prejulgamento do mérito da causa. Pleiteia, assim, a produção das provas
requeridas. Discorre acerca da aplicação da prescrição trienal ao caso concreto,
nos termos do artigo 206, §3o, inciso V do Código Civil, e, por fim, pugna pela
declaração da ilegalidade e indeferimento das provas requeridas pelos Agravados.
Recurso regularmente processado, sem concessão

da liminar (fls. 787) e com resposta dos Agravados (fls. 792/799).
É o relatório.
Cuida-se de ação de indenização por danos
materiais proposta pelo Espólio de Joana Lina Carvalho Martins em face do
Agravante, decorrente de suposta má prestação de serviços, no qual foi proferida
decisão que saneou o feito e afastou preliminar de inépcia da inicial e prejudicial
de prescrição, contra a qual se insurge o ora Agravante.
Inicialmente, no que toca à prescrição, não assiste
razão ao recorrente.
É farta a jurisprudência do STJ no sentido de que
nas ações de indenização do mandante contra o mandatário, em razão de
descumprimento de mandato, incide o prazo prescricional de dez anos, previsto no
artigo 205 do Código Civil, consoante se percebe dos seguintes julgados:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO.
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS.
ADVOGADO.
DESCUMPRIMENTO
DO
MANDATO.
PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. CELEBRAÇÃO DE
ACORDO PREJUDICIAL AO CLIENTE. RENÚNCIA DE
CRÉDITO.
RESPONSABILIDADE
CONFIGURADA.
PREJUÍZO
COMPROVADO.
DEVER
DE
INDENIZAR.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não
se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, na
medida em que a eg. Corte de origem dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. De
fato, inexiste omissão no aresto recorrido, porquanto o Tribunal
local, malgrado não ter acolhido os argumentos suscitados pelo
recorrente, manifestou-se expressamente acerca dos temas
necessários à integral solução da lide. 2. Nas ações de
indenização do mandante contra o mandatário, em razão de
descumprimento do contrato de mandato, incide o prazo
prescricional de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do Código

Civil de 2002. Precedentes. 3. O eg. Tribunal de origem, com
fundamento na prova documental trazida aos autos, entendeu
estar comprovado o prejuízo causado pelo advogado que
celebrou acordo, sem anuência do cliente, renunciando a mais
da metade do crédito consolidado em decisão transitada em
julgado. A alteração de tal entendimento demanda reexame do
contexto fático-probatório dos autos, providência vedada pela
Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp 1717845/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
12/02/2019,
REPDJe
26/02/2019, DJe 25/02/2019).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL.
DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALEGADA MÁ PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO GERAL. ART. 205
DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. 1. No caso, cuida-se de ação de
indenização do mandante em face do mandatário, em razão de
suposto mau cumprimento do contrato de mandato, hipótese
sem previsão legal específica, circunstância que faz incidir a
prescrição geral de 10 (dez) anos do art. 205 do Código Civil de
2002, cujo prazo começa a fluir a partir da vigência do novo
diploma (11.1.2003), respeitada a regra de transição prevista
no art. 2.028. 2. Agravo interno no recurso especial não
provido.” (AgInt no REsp 1654373/RS, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe
31/08/2018).

No mais, consoante o disposto no artigo 139 do
Código de Processo Civil, cabe ao Juiz determinar as provas necessárias para o
deslinde do feito.
Nesse âmbito, convém destacar que a produção
de provas tem por destinatário imediato o juiz da causa, com vista à formação de

sua convicção quanto à matéria posta a desate, de modo que o magistrado detém
autoridade para averiguar a necessidade da prova.
Desse modo, não demonstrou o recorrente a
imprescindibilidade das provas solicitadas, quais sejam, prova pericial para
avaliação dos imóveis, e, expedição de ofício para a Corregedoria Geral de Justiça
do TJSP.
Ao contrário, a recusa de tais provas foi
devidamente justificada pelo magistrado de primeiro grau, uma vez que os
honorários pactuados foram fixados sobre o valor do monte-mor, atribuído em
sede de inventário extrajudicial já concluído, não havendo pertinência em
realização de avaliação neste feito, assim como eventual existência de processo
administrativo contra uma das partes não tem o condão de influenciar na
apuração da responsabilidade no âmbito cível.
Portanto, não há que se falar em cerceamento de
defesa, tampouco em prejulgamento da causa ou parcialidade do Magistrado tão
somente em razão da recusa da produção de provas, as quais, de fato, se mostram
inadequadas ao deslinde da causa.
De outro modo, não se mostra ilegal a oitiva das
testemunhas arroladas pelos agravados, em especial, do atual concessionário do
Cartório, ou ainda, a apresentação da ata notarial, verificando-se apenas o
inconformismo da parte com a decisão do Magistrado ao permitir a produção de
provas que seriam contrárias a seu interesse.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
LUIZ EURICO
RELATOR